Tribunal: TJMT
Processo: 1032561-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032561-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NIVALDO VIEIRA - CPF: 339.600.629-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MÉDICO. OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PORTÁTIL. PARECER DO NATJUS. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA DISPONÍVEL NO SUS. CONSIDERAÇÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. EFEITO SUSPENSIVO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O deferimento de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave.

2. Os pareceres do NATJus constituem subsídios técnico-científicos relevantes e devem ser considerados nas decisões judiciais em matéria de saúde.

3. A existência de alternativa terapêutica eficaz disponível no SUS afasta a obrigatoriedade de fornecimento de tecnologia diversa não comprovadamente imprescindível.

4. A prescrição médica individual não prevalece automaticamente sobre evidências técnicas quando ausente demonstração da inadequação das opções disponibilizadas pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Nivaldo Vieira, contra decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, suspendendo os efeitos da decisão de primeiro grau que havia determinado o fornecimento de concentrador de oxigênio portátil ao paciente.

O caso originou-se de ação ajuizada por Nivaldo Vieira, portador de doenças pulmonares obstrutivas crônicas (CID J44.0) e hipertensão pulmonar primária (CID I27.0), pleiteando o fornecimento de concentrador de oxigênio portátil. O Juízo de origem deferiu a tutela provisória de urgência, determinando aos entes públicos que providenciassem a disponibilização do equipamento no prazo de 10 dias.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão desconsiderou o parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), que se manifestou contrariamente à disponibilização do equipamento, indicando que a oxigenoterapia necessária poderia ser adequadamente realizada por meio de bala de oxigênio portátil, tratamento já disponibilizado pelo SUS.

A decisão monocrática deferiu o efeito suspensivo ao recurso, fundamentando-se no Enunciado no 18 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, que estabelece a necessidade de consideração dos pareceres técnicos emitidos pelo NAT, e no parecer técnico no 4676/2025 do NAT-MT, que concluiu pela não recomendação do fornecimento do concentrador portátil, indicando alternativa terapêutica disponível no SUS.

A Defensoria Pública interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que o parecer do NAT não pode retirar o caráter da prescrição médica, pois não se trata de exame direto do paciente, mas de equipe auxiliar. Argumenta que o laudo médico atesta expressamente a necessidade do equipamento em caráter de urgência, sob risco de piora gradativa do quadro clínico, e invoca a responsabilidade solidária dos entes federativos e o direito fundamental à saúde.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do Agravo de Instrumento originário, entendendo pela manutenção da decisão de primeiro grau que determinou a disponibilização do concentrador, mas direcionando a obrigação primária ao ente municipal. Quanto ao Agravo Interno, opinou pelo seu provimento, pelas mesmas razões expostas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, reiterando os argumentos sobre a ausência de urgência, a necessidade de observância ao parecer do NAT, e sustentando que se trata de produto "fora do SUS" sem comprovação dos requisitos do Tema 6 do STF.

O Município de Primavera do Leste também apresentou contrarrazões, alegando que a responsabilidade primária pelo fornecimento de medicamentos de alto custo é do Estado, conforme decisão judicial anterior nos autos do Processo no 1007008-87.2018.11.0037.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026